Tribunal: CARF
Processo: 16682.721063/2022-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721063/2022-25
ACÓRDÃO
3201-012.518 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos
processos que guardam os PER/DComps. Assim, se as Dcomps foram
homologadas, ainda que tacitamente, o crédito tributário lançado deve ser
extinto.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.518 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2022-25
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício de decisão da DRJ06 que julgou procedente a
impugnação apresentada, exonerando o crédito tributário. Abaixo segue o relatório da decisão de
origem que bem retrata a questão em análise:
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no valor
total de R$ 31.509.809,18, em função de não homologação de compensações
declaradas
nas
DComps
no
15403.94885.200617.1.7.19-0040,
22490.52393.200617.1.7.19-7055,
06965.98213.200617.1.7.19-0443,
33855.05634.200617.1.7.19-4000,
00403.84724.200617.1.7.19-0279,
10098.57533.200617.1.7.19-1597,
26134.87313.200617.1.7.19-5162,
36832.20835.200617.1.7.19-5033,
26107.33372.200617.1.7.19-9172,
27695.69971.200617.1.7.19-0052,
40187.36379.200617.1.7.19-0601,
17628.26959.200617.1.7.19-0778,
25557.35744.250717.1.7.19-2509,
00979.35471.200617.1.7.19-5341,
41720.96638.200617.1.7.19-6799,
17670.09260.200617.1.7.19-1115,
03580.64145.200617.1.7.19-2534,
14333.99626.200617.1.7.19-8671,
11519.12120.200617.1.7.19-8158,
04795.82495.200617.1.7.19-9862,
31917.88993.200617.1.7.19-3399,
35457.69637.200617.1.7.19-4956,
26802.89358.220617.1.3.19-3202,
24225.66136.290617.1.3.19-3154,
07504.05182.300617.1.3.19-0052,
35184.52588.030717.1.3.19-1595,
41988.68816.030717.1.3.19-4190,
19284.72481.100717.1.3.19-7061,
04792.05148.120717.1.3.19-7175,
23116.22330.140717.1.3.19-8200,
38955.34479.140717.1.3.19-2590,
09712.33116.210717.1.3.19-0425,
01499.61542.250717.1.7.19-4143
e
22805.70601.270717.1.3.19-3002.
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese:
I – TEMPESTIVIDADE
II – SÍNTESE DOS FATOS
III – DIREITO –OS MOTIVOS QUE ENSEJAM O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA
NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96
III.1 – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE JÁ
RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM DIVERSOS PRECEDENTES
III.2 –VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.518 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2022-25
3
III.3 – SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96
IV – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO – ART.
74, §18 DA LEI No 9.430/96
V – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENQUANTO NÃO
JULGADO EM DEFINITIVO A ADI No 4905 E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
796.939/RS – PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN No 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
VI –PEDIDOS
É o breve relatório.
A decisão da DRJ 06 resultou na seguinte ementa e acórdão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/DComps. Assim, se as Dcomps foram homologadas, ainda que
tacitamente, o crédito tributário lançado deve ser extinto.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Acordam os membros da 17a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e extinguir o crédito tributário
lançado.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de
3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
A decisão considerou que a manifestação de inconformidade apresentada no
processo administrativo no 16682.720976/2019-29, do qual se originou a multa, foi julgada e
considerada procedente, e, por decorrência, deveria ser exonerada a multa que decorre da não
homologação.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.518 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2022-25
4
Cientificada, a empresa apresentou petição solicitando o imediato
encaminhamento ao Carf para apreciação do recurso de ofício. Indica ainda que o recurso deve ser
desprovido em função da homologação das Dcomps, ao que cita, em adendo, decisão do STF no
tema de repercussão geral 736.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
A DRJ06 excluiu a multa isolada lançada. Interpôs recurso de ofício.
O recurso de ofício em questão, hoje, está fundado no art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972 (PAF), art. 70 do Decreto no 7.574/2011 e Portaria MF no 02, de 2023.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, regula o valor de alçada para recurso.
O texto da Portaria vigente é:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O valor da multa exonerado é de R$ R$ 31.509.809,18. Portanto, o valor supera os
R$ 15 milhões previstos, de modo que está conforme a previsão para a interposição de recurso de
ofício.
A multa foi lançada em função da compensação não homologada. A decisão da DRJ
exonerou a multa em função da não homologação da compensação ter sido revertida no
julgamento da manifestação de inconformidade, que assim decidiu:
“Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, por
não reconhecer direito creditório adicional e por reconhecer a homologação
tácita
das
DComps
no
15403.94885.200617.1.7.19-0040,
22490.52393.200617.1.7.19-7055,
06965.98213.200617.1.7.19-0443,
33855.05634.200617.1.7.19-4000,
00403.84724.200617.1.7.19-0279,
10098.57533.200617.1.7.19-1597,
26134.87313.200617.1.7.19-5162,
36832.20835.200617.1.7.19-5033,
26107.33372.200617.1.7.19-9172,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.518 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721063/2022-25
5
27695.69971.200617.1.7.19-0052,
40187.36379.200617.1.7.19-0601,
17628.26959.200617.1.7.19-0778,
25557.35744.250717.1.7.19-2509,
00979.35471.200617.1.7.19-5341,
41720.96638.200617.1.7.19-6799,
17670.09260.200617.1.7.19-1115,
03580.64145.200617.1.7.19-2534,
14333.99626.200617.1.7.19-8671,
11519.12120.200617.1.7.19-8158,
04795.82495.200617.1.7.19-9862,
31917.88993.200617.1.7.19-3399,
35457.69637.200617.1.7.19-4956,
26802.89358.220617.1.3.19-3202,
24225.66136.290617.1.3.19-3154,
07504.05182.300617.1.3.19-0052,
35184.52588.030717.1.3.19-1595,
41988.68816.030717.1.3.19-4190,
19284.72481.100717.1.3.19-7061,
04792.05148.120717.1.3.19-7175,
23116.22330.140717.1.3.19-8200,
38955.34479.140717.1.3.19-2590,
09712.33116.210717.1.3.19-0425,
01499.61542.250717.1.7.19-4143
e
22805.70601.270717.1.3.19-3002, sendo que o crédito usado nessas Dcomps
deve ser deduzido daquele reconhecido no PER no 35328.86145.200617.1.5.19-
0327"
Dessa forma, em sendo decorrente da situação reformada, correta a exoneração.
De todo o modo, cumpre acrescentar que a multa em si não mais se sustenta.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939 (julgamento do Tema no 736)
sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos dos arts. 98 e 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF (Portaria MF
1634/2023), o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo
CARF.
Sendo assim, entende-se que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral pelo STF, de igual sorte, a recorrente deve ser exonerada do pagamento da
multa isolada lançada nesses autos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 179
DF CARF MF
Original